Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e declarou a quitação do débito oriundo do empréstimo relativo ao contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes (No. ADE 45549405, ID 14508637), bem como impôs à parte recorrente a obrigação de se abster de realizar cobranças na folha de pagamento da parte recorrida relativa ao citado contrato. Em suas razões, defende a validade do negócio jurídico, asseverando que a parte recorrida tinha plena ciência da contratação de cartão de crédito consignado, das taxas que seriam cobradas e da forma como o pagamento deveria ser realizado. Argumenta que a modalidade do cartão de crédito consignado não pode ser equiparada a um empréstimo consignado, tampouco suas taxas, tendo em vista a inexistência de total garantia do crédito. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Outrossim, defende que a dívida não pode ser declarada quitada, pois não houve o pagamento do valor principal, apenas abatimento dos juros.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14068075-14068078). Contrarrazões apresentadas (ID 14068083).
III. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
IV. A teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
V. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 14508637. O contrato permite a realização de saques por meio do cartão e a parte autora, de fato, realizou empréstimos, como demonstram os comprovantes de TEDs (IDs 14508658- 4509062).
VI. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada, frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o., III). Ademais, as faturas anexadas aos autos demonstram que há apenas o desconto de encargos contratuais, de forma que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, pois não há abatimento do valor principal. Não houve, portanto, o pleno cumprimento do dever de informação.
VII. Quanto à quitação do contrato, a jurisprudência desta Turma Recursal tem entendido pela nulidade do contrato, com a restituição simples dos valores descontados. Precedentes: (Acórdão 1231557, 07023204320198070002, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 26/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221384, 07092485320198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1215024, 07028286220198070010, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1207052, 07028217020198070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, embora tenha a parte recorrida pago quantia superior à totalidade dos “saques” realizados, a sentença resolveu o contrato e não determinou a restituição de quantia. Entende-se que tal solução é mais benéfica à parte recorrente, pois não terá valor a desembolsar em razão da condenação. Assim, ante a vedação da reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida neste ponto.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.